Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Observo que os Exequentes interpuseram Recurso Extraordinário contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a impossibilidade de os índices de correção monetária serem aplicados aos cálculos da execução. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou o retorno dos autos para aguardar o julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), com repercussão geral reconhecida (Id. 34478652). Em atenção à decisão do STF, a Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do feito. O Agravante requereu o prosseguimento da execução, sob o argumento de que o Ministro Nunes Marques indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos pendentes afetados pelo sobrestamento decorrente do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). É o relatório. Decido. Em análise da petição Id. 47517044, verifica-se que o Agravante requer o prosseguimento do presente recurso, na forma da decisão Id. 15939967, que indeferiu o pedido de realização dos cálculos com aplicação monetária pelo IPCA-E em substituição à TR e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para o cálculo da execução, nos termos do acórdão Id. 9936586. Dessa forma, verifica-se que o Exequente requer o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. O Supremo Tribunal Federal, na Tese 28, RE 1.205.530, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” É importante destacar que o limite para a expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) é de 10 salários mínimos, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 não se aplica ao caso, devido a vício de inconstitucionalidade formal amplamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal. Dessa maneira, embora seja possível prosseguir com a execução do valor que não está em disputa, é crucial apurar o valor total devido para que seja possível determinar se a obrigação é de pequeno valor ou não. No caso dos autos, para apurar do valor devido, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial. Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria para o cálculo da execução, nos termos do v. Acórdão Id. 9936586, incluindo os honorários fixados na execução, no valor de R$ 724,00 (Id. 9936568). Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora